Tribunal: TJPA
Processo: 0801848-39.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801848-39.2018.8.14.0051

APELANTE: RUI LOPES RIBEIRO, RAIMUNDA EDILMA DA MOTA RIBEIRO

APELADO: RILTON FERREIRA GALUCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de RILTON FERREIRA GALÚCIO, relativa a imóvel rural denominado Fazenda “Urubu”.

2.

Os autores alegaram posse mansa e pacífica desde 1995 e esbulho ocorrido em 07/03/2018. O requerido sustentou ilegitimidade passiva, afirmando ser mero vaqueiro do Espólio de Paulo Campos Corrêa, e negou a ocorrência de esbulho. O espólio e terceira interessada intervieram como assistentes litisconsorciais.

3.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, julgando improcedente o pedido e afastando a litigância de má-fé.

4.

Em apelação, os autores suscitam nulidade da sentença por ausência de manifestação formal sobre a assistência e reiteram o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. O requerido interpôs recurso adesivo pleiteando reconhecimento de litigância de má-fé e apreciação de pedido contraposto.

II. Questão em discussão

5.

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de manifestação formal acerca da assistência litisconsorcial; (ii) saber se os autores comprovaram os requisitos da ação de reintegração de posse previstos nos arts. 560 e 561 do CPC; e (iii) saber se está configurada litigância de má-fé ou se há omissão quanto a pedido contraposto.

III. Razões de decidir

6.

Não há nulidade da sentença. Embora não tenha havido decisão autônoma sobre a assistência, o Juízo apreciou as provas produzidas pelos assistentes e enfrentou o mérito da controvérsia. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

7.

Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe ao autor comprovar cumulativamente a posse anterior, o esbulho, a data do fato e a perda da posse. Trata-se de ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

8.

O laudo pericial concluiu que a área litigiosa está inserida nos limites da Fazenda São João do Miritituba, pertencente ao espólio de Paulo Campos Corrêa, sendo utilizada para atividade pecuária. Constatou-se que a construção erigida pelo autor data de 2018 e está localizada próxima a área anteriormente objeto de reintegração.

9.

A prova testemunhal confirmou a existência de reintegração anterior em favor da família Corrêa e indicou que o autor retornou à área posteriormente, não se comprovando posse antiga e contínua da área específica objeto da demanda.

10.

Ausente prova robusta da posse anterior e do esbulho, impõe-se a improcedência do pedido, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

11.

A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC. A mera improcedência da demanda não autoriza a aplicação da penalidade. No caso, não restou comprovada conduta maliciosa ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

12.

Quanto ao alegado pedido contraposto, eventual pretensão autônoma não foi deduzida sob a forma adequada de reconvenção, inexistindo omissão relevante a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

13.

Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, cumulativamente, a posse anterior, o esbulho, a data do fato e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A ausência de prova da posse anterior e do esbulho conduz à improcedência do pedido.

3. A improcedência da ação, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, LIV e LV; CC, art. 1.210; CPC, arts.
76, § 2º, I, 80, 98, § 3º, 373, I, 560, 561 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 00000515720128140083, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 13.06.2016, DJe 15.06.2016; TJPA, Apelação Cível nº 00023447220168140051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.194223-4/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO N° 0801848-39.2018.8.14.0051

APELANTE/APELADO: RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO

APELADO/APELANTE: RILTON FERREIRA GALÚCIO e ESPÓLIO DE PAULO CAMPOS CORRÊA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes inconformadas com a r. sentença (id. 5563566) proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que
julgou improcedente o pedido da exordial,
nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS movida por RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO em desfavor de RILTON FERREIRA GALÚCIO.

Narram os autos que RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO ajuizaram Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar inaudita altera pars contra RILTON FERREIRA GALÚCIO, alegando turbação em imóvel rural de aproximadamente 739 hectares, denominado Fazenda “Urubu”, situado na Gleba Ituqui, em Santarém/PA.

Sustentam exercer posse mansa e pacífica desde 1995, utilizando a área para agricultura familiar, sua única fonte de renda. Relatam que, em 07/03/2018, o requerido invadiu o imóvel com ameaças, portando facão, afirmando que colocaria gado, construiria curral e moradia no local.

Afirmam que o requerido destruiu cercas, edificou curral e barraco, além de instalar vaqueiro na propriedade, impedindo o cultivo da terra e causando prejuízos às plantações. Alegam que registraram ocorrência policial, sem solução do conflito.

Defendem que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, comprovando posse anterior, turbação, data do fato e continuidade da posse, ainda que molestada, sendo irrelevante eventual discussão sobre propriedade.

Com fundamento no art. 1.210 do Código Civil e nos arts. 560 e seguintes do CPC, requerem a concessão de liminar para manutenção/reintegração da posse, sem ouvir o réu, ou designação de audiência de justificação.

Pleiteiam ainda citação do requerido, condenação em custas e honorários, procedência definitiva do pedido, prioridade de tramitação por serem idosos e concessão da justiça gratuita.

Designou-se audiência de justificação.

A senhora EUNICE LAVOR IMBIRIBA CORREA e o espólio de PAULO CAMPOS CORREA interviram nos autos na qualidade de terceiros, como assistentes litisconsorciais, nos termos do artigo 119 do CPC.

Afirma a interveniente que é a verdadeira proprietária da área reclamada pelos autores, sendo ela pertencente a fazenda São João de Miritituba matriculada no Registro de Cartório de Imóveis sob nº 1000, Livro 2, Registro Geral.

Diz que sofreu esbulho sobre a área por parte dos autores e moveu processo contra os mesmos (0000852-87.2004.814.0051), os quais foram retirados da área em conflito. Alega que os autores ainda tentaram receber supostas benfeitorias, mas seu pleito foi julgado improcedente.

Diz que inconformado com a derrota o autor em uma manobra, tentou reaver a terra e iniciou a construção de um barracão e que tentou forjar uma situação criminal contra o requerido RILTON PEREIRA GALUCIO.

Juntou documentos.

Os autores se manifestaram contrário à exclusão do requerido do polo passivo da ação. Também se manifestaram contrário ao pedido de intervenção de terceiros nos autos.

Audiência de justificação com a oitiva de testemunhas. A liminar foi indeferida.

RILTON FERREIRA GALÚCIO apresenta contestação, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por ser apenas vaqueiro da Fazenda São João do Miritituba, pertencente ao Espólio de Paulo Corrêa e Eunice Corrêa, requerendo sua exclusão do polo passivo ou substituição processual.

Sustenta também carência de ação por ausência de posse legítima dos autores e pede condenação por litigância de má-fé, afirmando que Rui já havia sido retirado da área em ação possessória anterior (2004) e que, em 2018, teria novamente invadido a propriedade.

Alega que não houve esbulho por sua parte e que os autores não comprovaram os requisitos legais da reintegração de posse.

No mérito, requer a improcedência total da ação, manutenção da posse e concessão de justiça gratuita, com condenação dos autores em custas, honorários e multa por má-fé (5563495 - Contestação).

Réplica dos autores sobre a contestação.

Processo saneado.

Designou-se perícia.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 21/10/2019, a tentativa de acordo foi infrutífera e foram colhidos depoimentos das partes e testemunhas.

Rui afirmou ser possuidor antigo da área (Fazenda/Curica) e que o réu invadiu cerca de 5 hectares. Rilton declarou ser vaqueiro da família Corrêa e que o gado pertence a eles, reconhecendo que o barraco do autor foi construído em 2018, mas admitindo que Rui já morava na área antes. Testemunhas do autor sustentaram posse antiga da família; as do réu e assistentes afirmaram que a área pertence à Fazenda São João dos Corrêa e que já houve reintegração anterior no local.

Oficiais de justiça confirmaram que cumpriram reintegração anterior, relatando ausência de marcos divisórios na época. Ao final, foi encerrada a instrução e determinada a realização de perícia técnica, com prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes (5563539 - Termo de Audiência).

No Laudo, o perito constatou que
a área em conflito está inserida nos limites da referida fazenda, pertencente ao espólio de Paulo e Ubaldo Corrêa
, encontrando-se cercada e com acesso único por terra.

Verificou-se a existência de benfeitorias, como casa de vaqueiro, cercas perimetrais e utilização da área para pecuária, considerada vocação natural do imóvel, especialmente por se tratar, em parte, de área de várzea. Não foram identificados cultivos agrícolas ou atividade de subsistência no local.

O perito concluiu que a casa edificada por Rui Lopes Ribeiro foi construída em 2018, dentro da área da fazenda e próxima a imóvel anteriormente objeto de reintegração. A posse física da área remanescente estaria sendo exercida pelo espólio, por meio do vaqueiro Rilton Ferreira Galúcio e sua família (5563548 - Laudo de Perícia).

RILTON FERREIRA GALÚCIO e pelo ESPÓLIO DE PAULO CAMPOS CORRÊA apresentaram alegações finais.

Sustentam que os autores não comprovaram posse anterior nem esbulho, conforme exige o art. 561 do CPC, razão pela qual a liminar foi indeferida e a ação deve ser julgada improcedente.

Afirmam que a área litigiosa integra a Fazenda São João do Miritituba, cuja posse já foi reconhecida judicialmente em processo anterior, no qual o próprio autor Rui foi desalojado por ordem judicial.

Alegam que, na verdade, os autores é que teriam invadido a área em 2018, construindo barraco e cercas, fato corroborado por boletim de ocorrência, prova testemunhal e laudo pericial.

Requerem a total improcedência da ação, o reconhecimento da posse em favor do espólio e do requerido, com proibição de ingresso dos autores na área, demolição das construções irregulares, além da condenação dos autores por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários. (5563556 - Petição)

EUNICE DE LALOR IMBIRIBA CORRÊA apresenta alegações finais, sustentando que a área litigiosa integra a Fazenda São João do Miritituba, devidamente matriculada e já objeto de decisão anterior que reconheceu a posse em favor do espólio de Paulo Campos Corrêa, ocasião em que Rui foi retirado judicialmente do imóvel.

Argui preliminarmente a ilegitimidade passiva de Rilton Galúcio, por ser mero vaqueiro empregado da fazenda, não podendo figurar no polo passivo. No mérito, afirma que os autores não comprovaram posse anterior nem esbulho, e que Rui teria retornado irregularmente à área em 2018, construindo novo barraco próximo ao local de onde fora reintegrado, fato confirmado pelo laudo pericial.

Requer a exclusão de Rilton do polo passivo, a total improcedência da ação e a condenação dos autores por litigância de má-fé, com aplicação de multa, por tentativa de induzir o Judiciário a erro (5563558 - Petição).

RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA RIBEIRO apresentam alegações finais reiterando pedido de reintegração de posse, sustentando que comprovaram posse mansa e pacífica da Fazenda Urubu desde 1995 e que sofreram esbulho em 07/03/2018.

Alegam que a área em litígio não se confunde com a Fazenda São João, da família Corrêa, e que testemunhas confirmaram a posse antiga da família e a prática de arrendamentos ao longo dos anos.

Preliminarmente, requerem o chamamento do processo à ordem por ausência de decisão formal sobre o pedido de assistência do espólio de Paulo Corrêa Campos, pleiteando a nulidade dos atos praticados por ele. Também pedem o desentranhamento dos memoriais apresentados pelo réu e pelo espólio, por violação à ordem sucessiva de apresentação.

No mérito, impugnam a credibilidade das testemunhas do réu e contestam o laudo pericial, afirmando que o perito baseou suas conclusões apenas em informações prestadas pelo próprio requerido. Ao final, requerem a total procedência da ação, com a reintegração da posse em seu favor (5563564 - Petição).

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos (id. 5563567):

“A questão dos autos é singela.

A lide resume-se à existência de esbulho e posse anterior, pelos autores.

Conforme se vê nos autos, os intervenientes EUNICE LAVOR IMBIRIBA CORREA e espólio de PAULO CAMPOS CORREA afirmam que tem a posse do imóvel e este lhes pertence. Com efeito, pela análise dos autos observo que o autor fez parte de relação processual em ação possessória com os intervenientes, perdendo-a. Da mesma forma observo que o autor foi sucumbente em uma ação indenizatória movida em desfavor dos intervenientes por supostas benfeitorias no imóvel reintegrado àqueles. Pois bem, resta saber se a área ora demandada é a mesma constante do processo anterior e já julgado em favor dos intervenientes.

O perito afirmou em seu lado pericial: “ Na propriedade existe a casa do vaqueiro, Sr. Rilton, edificada em material misto de alvenaria e madeira (FOTO 06). Existe também uma casa de madeira bem rudimentar construída em 2.018 pelo Sr. Rui Lopes, (FOTOS 07 e 8) que serve de apoio para os vaqueiros na área da vazante, onde colocam o gado de pequenos pecuaristas que arrendam os campos para engorda do gado. A distância da casa do vaqueiro Rilton para a casa do Sr. Ruy é de aproximadamente 300,00 metros.

A atual casa do Sr. Ruy foi construída distante 10,50 metros da antiga residência do próprio Requerente, onde já houve um processo anterior de Reintegração de Posse (FOTO 09).

O perito concluiu que a área em litígio pertence ao espólio de Paulo e Ubaldo Corrêa. ” (Evento 15151720), págs. 1 a 5.

Vejamos a prova testemunhal:

A testemunha DILVO DOS SANTOS COLARES afirmou: “que é morador da região. Que conhece tanto as fazendas dos Correa quanto de seu Rui; que houve uma reintegração de posse de 05 a 06 anos e as terras era dos Correa; que Sr Rui, depois do outro processo, fez duas casas na área que foi reintegrada aos Correa; que o requerido é empregado da família Correa e o gado que toma conta é dos Correa. ”

A testemunha DOMINGOS FRUTUOSO DE OLIVEIRA informou: “ que acredita que Rui não tinha terra na área de terra firme; que é extremante na região; que Rui depois que foi despejado na área, voltou e fez um barraco no mesmo local onde tinha sido despejado; que não sabe quando exatamente voltou a ocupar a área, mas acredita que seja por volta de 02 anos; que o requerido toma conta da Fazenda dos Correa; que Rilton não invadiu a área de Rui porque toma conta da fazenda dos Correa; que Rilton não tem gado próprio e cuida do gado dos Correa;...) Evento 13439336.

Assim, não restam dúvidas que a ação deveria ter sido movida contra os patrões do requerido, ora intervenientes, pois esse é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Entretanto, com a instrução processual e as provas colhidas, bem como a assistência litisconsorcial, analisarei o mérito.

As provas dos autos demonstram que os autores não tinham a posse do imóvel que pretendem reintegrar.

Nos termos do artigo 561 do CPC incumbem aos autores provar sua posse.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - A sua posse;

II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não provando a posse e o esbulho, a ação deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça.

TJPA-0060565) APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 561 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (Apelação nº 00000515720128140083 (160928), 2ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha. j. 13.06.2016, DJe 15.06.2016).

Analiso a má fé dos autores.

A pena por litigância de má-fé se impõe àquele que atuar dolosamente no feito para protelar o andamento do processo, ou mesmo, de forma temerária atentar contra a justiça, exigindo-se prova robusta do alegado, conforme dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - Alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - Opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - Provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. ”

In casu, tais atos não restaram demonstrados. Muito embora tenha ajuizado ação para reintegrar em área que não tinha posse, ainda acreditava ter a posse da mesma, seja por falta de informação ou simplesmente por não entender quais os limites da área que foi reintegrada aos intervenientes. Assim, não há o que se falar em má fé por parte dos autores.

Isto posto, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizada por RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO movida em desfavor de RILTON FERREIRA GALUCIO. Julgo improcedente o pedido de condenação de litigância de má fé formulado pelo requerido em desfavor dos autores.

Condeno os requerentes em honorários advocatícios que fixo em 20% do valor dado à causa, que suspendo por 05 anos, por estar sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos em 30 dias, arquivem-se os autos.

PRIC.

Santarém, 13 de julho de 2.020.

Valdeir Salviano da Costa

Juiz de Direito”

Irresignados
RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO
interpuseram Recurso de Apelação (id. 5563571) arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão guerreada por ausência de manifestação quanto à assistência do espólio de Paulo Correa Campos.

No mérito, sustentam que restaram comprovados os fatos constitutivos dos direitos perseguidos nos autos da ação possessória, pois inconteste a posse pretérita, a turbação, a data da turbação e perda parcial da posse do bem em litígio, contrapondo-o à fragilidade do laudo pericial existente.

Assim, pugna pela nulidade da r. sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso no sentido de reintegrar os recorrentes na área em litígio.

No dia seguinte ao protocolo do recurso foram juntados aos autos boleto e comprovante de pagamento do preparo recursal (id. 5563573).

Por sua vez, a parte demandada
RILTON FERREIRA GALÚCIO
interpôs Recurso de Apelação Adesivo (id. 5563584) sustentando restar configurada a litigância de má-fé por parte dos autores, bem como a necessidade da apreciação de pedido contraposto apresentado e que fora ladeado pela r. sentença. Assim, pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé dos autores e pelo deferimento do pedido contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo, consoante certidão de id. 5563592.

Tentativa de conciliação frustrada (id. 10305197)

Contrarrazões ao recurso dos autores apresentadas ao id. 5563589.

Ao ID. 10424236 foi determinada a intimação dos apelantes RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO para que efetuassem o recolhimento das custas processuais em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, §4º do CPC.

Não houve o cumprimento da determinação exarada, consoante certidão de id. 10616083.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. ID. 11363660).

Inconformado RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO interpuseram Agravo Interno no ID. 11611743, afirmando que são beneficiários da justiça gratuita não sendo-lhe exigido o pagamento de custas.

Contrarrazões no Id. 12119913.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AUTORES/APELANTES BENEFICIÁROS DE JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSADOS DA APRESENTAÇÃO DE PREPARO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, PARA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROLATADA NO ID. 11363660, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §2º, DO CPC.

Determinei a
intimação dos autores
, via postal, para regularizarem a
revogação de poderes de seus advogados
, sob pena de
não conhecimento do recurso
nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC (29114621 - Despacho).

AR retornou com a informação “NÃO PROCURADO”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO, bem como do recurso adesivo interposto por RILTON FERREIRA GALÚCIO, porquanto preenchidos os requisitos legais.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir se os autores lograram comprovar os requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação de reintegração de posse, bem como examinar a alegada nulidade da sentença e o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé suscitado no recurso adesivo.

No tocante à preliminar de nulidade suscitada pelos apelantes, sob o argumento de ausência de manifestação formal acerca da assistência do ESPÓLIO DE PAULO CAMPOS CORRÊA, não se verifica vício capaz de macular a sentença. O Juízo de origem reconheceu a intervenção dos assistentes litisconsorciais, analisou as provas por eles produzidas e enfrentou o mérito à luz da realidade processual já consolidada. Ainda que não tenha havido decisão autônoma e destacada sobre o pedido de assistência, inexiste demonstração de prejuízo concreto às partes. À míngua de dano processual efetivo, incide o princípio da instrumentalidade das formas, não se justificando a decretação de nulidade.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A ação de reintegração de posse é instrumento destinado à tutela da posse injustamente esbulhada. Dispõe o art. 560 do CPC que o possuidor tem direito à reintegração em caso de esbulho, incumbindo-lhe, conforme o art. 561 do mesmo diploma, provar cumulativamente a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Trata-se de ônus probatório que recai integralmente sobre o autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos inviabiliza o acolhimento do pedido.

No caso concreto, o conjunto probatório não ampara a tese dos apelantes.

O laudo pericial produzido nos autos é claro ao consignar que a área em litígio encontra-se inserida nos limites da Fazenda São João do Miritituba, pertencente ao espólio de PAULO CAMPOS CORRÊA, estando cercada e sendo utilizada para atividade pecuária. O perito constatou a existência de casa de vaqueiro ocupada por RILTON FERREIRA GALÚCIO e registrou que a construção erigida por RUI LOPES RIBEIRO data do ano de 2018, situando-se próxima a área anteriormente objeto de reintegração de posse.

Tal conclusão técnica revela que a ocupação exercida pelos autores não se apresenta como posse antiga e contínua da área específica objeto da demanda, mas como construção recente em espaço já integrado à posse exercida pelo espólio, por intermédio de seu preposto.

A prova testemunhal colhida em audiência converge nesse sentido. Testemunhas afirmaram que houve reintegração anterior em favor da família CORRÊA e que o autor retornou posteriormente ao local, edificando novo barraco. Oficiais de justiça confirmaram o cumprimento de ordem reintegratória pretérita na região, reforçando a conclusão de que a área litigiosa já fora reconhecida como integrante da Fazenda São João do Miritituba.

Cumpre ressaltar que, em ações possessórias, a discussão acerca da propriedade é juridicamente irrelevante; contudo, a demonstração da posse fática anterior é indispensável. A mera alegação de exploração remota, desacompanhada de prova robusta acerca da área exata ocupada e da continuidade da posse até a data do alegado esbulho, não satisfaz a exigência legal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC conduz à improcedência do pedido. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2- Não comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000220969695001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 14/06/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2- Não comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50045929020198130521 1.0000.24.194223-4/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)”

À luz dessas premissas, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

PASSO AO EXAME DO RECURSO ADESIVO.

RILTON FERREIRA GALÚCIO pretende o reconhecimento da litigância de má-fé dos autores e a apreciação de pedido contraposto.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na alteração deliberada da verdade dos fatos, uso do processo para fim ilícito ou conduta temerária qualificada, nos termos do art. 80 do CPC.

Porém, a simples improcedência da demanda não autoriza, por si só, a imposição da penalidade.

No caso, embora os autores não tenham logrado comprovar a posse anterior e o esbulho, não há prova robusta de que tenham agido com intuito malicioso ou de forma consciente para induzir o Juízo a erro. A controvérsia instaurada decorre de divergência fática acerca dos limites e da extensão da posse exercida, não se evidenciando conduta dolosa apta a justificar a sanção.

Quanto ao alegado pedido contraposto, verifica-se que a improcedência da ação já assegura a manutenção do estado possessório em favor do espólio e de seu preposto.

Eventual pretensão de demolição ou proibição de ingresso na área não foi deduzida sob a forma própria de reconvenção, com delimitação adequada da causa de pedir e observância do contraditório pleno, não se configurando omissão relevante a ser sanada nesta instância.

Assim, também o recurso adesivo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da apelação interposta por RUI LOPES RIBEIRO e RAIMUNDA EDILMA MOTA RIBEIRO e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência; e, igualmente, conhecer do recurso adesivo interposto por RILTON FERREIRA GALÚCIO e negar-lhe provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por já terem sidos fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026